Tribunal: TJDFT
Processo: 0726802-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726802-19.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FIVE CARS CONSULTING COMERCIO DE VEICULOS, ANDREY BARBIERO RECORRIDO: ALEXANDRE TEIXEIRA CAMPOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Compra e venda de veículo realizada fora do estabelecimento comercial. Direito de arrependimento. Informação falsa na oferta. Cláusula penal abusiva. Arras como forma de prefixação das perdas e danos. Indenização suplementar indevida. Dano moral. Inocorrência. Sucumbência recíproca e proporcional. 1. O indeferimento de prova pericial desnecessária não configura cerceamento de defesa. 2. O contrato celebrado fora do estabelecimento comercial, por meio remoto, aplica-se o CDC 49, que assegura ao consumidor o direito potestativo de arrependimento no prazo de sete dias, independentemente de justificativa. 3. Comprovada a divergência entre a oferta veiculada pelo fornecedor e o real estado do veículo, o caracteriza descumprimento da oferta e falha no dever de informação (CDC 6o, III). 4. A cláusula contratual que impõe multa de 20% ao consumidor em caso de desistência, ainda que por culpa do fornecedor, é abusiva e, portanto, nula, por colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada (CDC 51). 5. A restituição do equivalente às arras afasta a possibilidade de cumulação com indenização suplementar por perdas e danos, quando não comprovado prejuízo excedente. 6. Os transtornos decorrentes do descumprimento contratual, no caso, não extrapolam os limites do mero aborrecimento e não configuram dano moral indenizável. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 26 do Código de Defesa do Consumidor, e 369 do Código de Processo Civil, pois foi indeferida a produção de prova pericial essencial para averiguar as avarias alegadas como causa do desfazimento do negócio, configurando cerceamento de defesa. Pontua que o autor não comprovou as avarias, ônus que lhe incumbia, e a sentença baseou-se apenas em laudo unilateral, sem perícia imparcial. Requer a nulidade da sentença e reabertura da instrução para designação de perícia técnica, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 26 do Código de Defesa do Consumidor e 369 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Por fim, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N